Tribunal: TJPA
Processo: 0011909-77.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA. TRÃFICO E ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO. PROCESSO QUE DEVERIA TER SIDO JULGADO SIMULTANEAMENTE COM O FEITO DE HOMICÃDIO QUALIFICADO QUE PRORROGOU, POR CONEXÃO, A COMPETÃNCIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÃRI. IMPRONÃNCIA DOS DENUNCIADOS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO PELA PRONÃNCIA. SENTENÃA POSTERIOR AO JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PARADIGMA. NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. VESTIBULAR DECLARADA DE OFÃCIO. 1. NÃ£o subsistindo situaÃ§Ã£o que dÃª base Ã prorrogaÃ§Ã£o da competÃªncia da 1Âª Vara do Tribunal do JÃºri deve a decisÃ£o de impronuncia ser declarada nula, em razÃ£o da incompetÃªncia absoluta do JuÃzo para processar e julgar delitos que nÃ£o guardam, por questÃ£o superveniente, qualquer conexÃ£o com crimes dolosos contra a vida. 2. Preliminar, de ofÃcio, para declarar a nulidade da sentenÃ§a que impronunciou os denunciados, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao JuÃzo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de BelÃ©m, Ã unanimidade.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011909-77.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1º VARA DO TRIBUNAL O JÚRI DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, FAGNER MOYSÉS GOMES VIEGAS, TÚLIO NOVAES DOS SANTOS, SHELDON ROBERTO NOBRE GOUVEIA OU SHELDON GOUVEIA, VALÉRIA CRISTINA RAIOL DO NASCIMENTO E GELLISSON CABRAL BRASIL VIANA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROCESSO QUE DEVERIA TER SIDO JULGADO SIMULTANEAMENTE COM O FEITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE PRORROGOU, POR CONEXÃO, A COMPETÊNCIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA DOS DENUNCIADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRONÚNCIA. SENTENÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PARADIGMA. NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. VESTIBULAR DECLARADA DE OFÍCIO.
1
.
Não subsistindo situação que dê base à

prorrogação da competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri deve a decisão de impronuncia ser declarada nula, em razão da incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar delitos que não guardam, por questão superveniente, qualquer conexão com crimes dolosos contra a vida.
2.

Preliminar, de ofício, para declarar a nulidade da sentença que impronunciou os denunciados, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, à unanimidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e acolher a preliminar proposta pelo
custos legis
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotor de Justiça José Rui de Almeida Barboza, interpôs apelação, com fulcro no art. 416 do Código de Processo Penal, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que impronunciou os apelados
Mauro Alexandre Nunes de Passos, Fagner Moysés Gomes Viegas, Túlio Novaes dos Santos, Sheldon Roberto Nobre Gouveia/Sheldon Gouveia, Valéria Cristina Raiol do Nascimento e Gellisson Cabral Brasil Viana.

Nas razões recursais, o
Parquet
aduz que a materialidade e a autoria do fato criminoso restaram devidamente demonstradas
¿porquanto provada a existência do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme emerge das interceptações telefônicas e a existência da organização criminosa¿.

Por essas razões, postula a cassação da decisão de 1º grau, a fim de
¿pronunciar os recorridos Mauro Alexandre Nunes de Passos, Fagner Moysés Gomes Viegas, Túlio Novaes dos Santos, Sheldon Roberto Nobre Gouveia/Sheldon Gouveia, Valéria Cristina Raiol do Nascimento e Gellisson Cabral Brasil Viana como incursos nas penas dos artigos 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, bem como George Alexandre Barbosa de Vasconcelos e Wilson Perdigão Rodrigues como incursos nas penas do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, submetendo-os a julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça¿
. Textuais.

Intimados para contra-argumentar as razões do recurso do Ministério Público, os apelados apresentaram contrarrazões ao apelo (fls. 395/399, 405/409, 410/414), tendo as defesas refutado a tese do recorrente, pugnando pelo conhecimento e não provimento da apelação interposta.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina
¿pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque presente seus pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, para efeito de serem pronunciados MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, FAGNER MOYSÉS GOMES VIEGAS, TÚLIO NOAVES DOS SANTOS, SHELLDON ROBERTO NOBRE GOUVEIA, VALÉRIA CRISTINA RAIOL DO NASCIMENTO e GELLISSON CABRAL BRASIL VIANA¿
(fls. 425/438).

Por último, retornaram os autos conclusos a este relator.

É o relatório,

à revisão da Desembargadora Vania Fostes Bitar em 20 de outubro de 2021.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso
.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, denominada
Judicium Accusationis
, após a regular instrução do feito, deve o Juiz proceder ao exame das hipóteses previstas no art.
413
do
Código de Processo Penal
, pronunciando ou impronunciando o réu, ou, ainda, absolvendo-o sumariamente, acaso entender como provada
(i)
a inexistência do fato;
(ii)
não ser o réu o autor ou o partícipe do fato;
(iii)
o fato não constituir infração penal;
(iv)
demonstrada causa de isenção da pena ou exclusão do crime.

Cabível, ainda, um quarto possível desfecho, previsto no artigo
419
do
Código de Processo Penal
, consistente na desclassificação do delito para outro que não aquele denunciado, o que poderá ocasionar a alteração da competência, acaso a tipificação desborde às possibilidades não submetidas a julgamento pelo Tribunal Popular.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do recurso
,
forçoso relembrar parte da fundamentação da decisão do conflito de competência que levou o julgamento desta Ação Penal - que trata de organização criminosa, tráfico e associação ao tráfico -, à competência do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém:
¿Com efeito, a conexão intersubjetiva concursal, expressa na segunda parte do art. 76, l - "ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar"- refere-se, notadamente, a identificação do elemento subjetivo inerente a todas as ações, de modo a permitir a atribuição de responsabilidade penal a todos os agentes para todos os crimes, pela concreta participação em cada um deles, ainda que, pela divisão de trabalho, a respectiva presença não tenha sido física. Aqui, o dado essencial é o concurso de agentes na prática de várias infrações.
No presente caso, pelo menos em tese, os réus estão em conexão intersubjetiva concursal,
tendo em vista que os acusados, previamente acordados,

cometeram vários delitos, quais sejam, organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Dessa forma, diante da presença, in casu, do instituto da conexão intersubjetiva por concurso, revela-se imperioso o julgamento conjunto de todas essas infrações, em um único órgão jurisdicional, a fim de que permita a demonstração completa da participação individualizada de todos os réus, em todos os fatos delituosos, ademais disso, essa reunião é absolutamente indispensável como meio de impedir a divergência judicial, em total consonância com o controle da efetividade e eficácia da jurisdição penal.
Ultrapassada a questão relativa à necessidade do julgamento conjunto dos crimes, resta-nos agora determinar o foro prevalente para a tramitação e julgamento do feito.
Segundo Pacelli, "por juízo prevalente deve-se entender o juízo de domínio, ou seja, o juízo que deverá fazer prevalecer a sua jurisdição quando em concurso (ou em concorrência) com outras, em razão da conexão ou da continência".
O art.78, do Código de Processo Penal, prevê os casos de modificação da competência, em razão dos institutos de conexão e continência:
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
. (grifo nosso).
Como se vê, o citado artigo é bastante claro, quando afirma que na existência de concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a jurisdição comum, prevalece a competência do júri, ou seja, se um crime doloso contra a vida for conexo a outro crime comum, ambos serão apreciados pelo Tribunal Popular, pois este é o prevalente, que é o caso dos autos.
No presente debate, há o concurso entre a competência do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital e do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, para o processamento e julgamento da Ação Penal, assim, no caso, deve prevalecer a competência do Júri, em observância ao art. 5°, XXXVIII, da CF/88, art.74, §1° e art. 78, I, ambos do CPP¿.

Como se vê, a reunião dos processos para julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém buscou, além de impedir
¿a divergência judicial, em total consonância com o controle da efetividade e eficácia da jurisdição penal¿
, garantir
¿a demonstração completa da participação individualizada de todos os réus, em todos os fatos delituosos¿.

Dessa forma, a melhor técnica orienta ao julgamento conjunto das ações penais conexas de forma a garantir maior efetividade e segurança jurídica.

Entretanto, o julgamento individual dos processos - o que não está de todo errado -, levada a efeito pelo Juízo sentenciante, desvirtuou o núcleo teleológico das razões de decidir do conflito de competência, uma vez que a ação paradigma - que prorrogou a competência para 1ª Vara do Tribunal do Júri - foi julgada 06 (seis) meses depois da determinação da reunião dos processos e menos de 1 (um) mês antes da sentença ora questionada.

Assim, como já houve o julgamento da Ação Penal nº 0023743-48.2014.8.14.0401, há um impedimento superveniente para a manutenção da conexão entre os delitos praticados pela organização criminosa, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal
1
.

Tal matéria, inclusive, já foi, guardada as devidas proporções, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 235, o qual dispõe que
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Destaque-se, por oportuno, que
a doutrina define sentença definitiva como a decisão de mérito que comporta apelação, por encerrar o litígio em primeiro grau de jurisdição
. Assim, não deve ser confundida com a sentença com trânsito em julgado, visto que a finalidade do legislador foi apenas diferenciar a sentença definitiva, a qual delibera sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, daquela que decide somente uma fase do processo, a exemplo da decisão de pronúncia.

À vista disso, deveria o Juízo sentenciante, após julgamento pelo Tribunal do Júri do processo que atraía a sua competência para julgar os demais feitos, ter, em decisão de pronúncia, analisado a ocorrência - mesmo que não denunciado -, de crimes dolosos contra a vida e, na sua inexistência, declinado de sua competência.

Lado outro, em que pese a existência de prova da materialidade e indícios de autoria para os crimes imputados na denúncia - organização criminosa, tráfico e associação ao tráfico -, a apelação não comporta provimento nos termos apresentados pelo Ministério Público, pois ampliaria, de forma inconstitucional, a competência do Tribunal do Júri
2
, uma vez que, como dito no relatório, busca a pronúncia dos denunciados para que sejam julgados - perante o Conselho de Sentença - por crimes que não são dolosos contra a vida.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o judicioso parecer da Procuradora do Justiça, para - cumprindo com o dever de manter a jurisprudência desta e. Corte íntegra e coerente (art. 926 do CPC), uma vez que esta 2ª Turma de Direito Penal julgou situação fática argumentativa idêntica nos autos da Apelação nº 0011859-51.2016.8.14.0401 -,
declarar

a nulidade da sentença que impronunciou os denunciados, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
"Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem

com sentença definitiva
. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas". (grifo nosso)

2
Art. 5º, inciso XXXVIII, da CR - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
[...]
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;